Tribunal: TJDFT
Processo: 0749656-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749656-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. M. N. M., GARDENIA PEREIRA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. M. N. M., menor, representado por sua mãe, G. P. M., contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer proposta contra o Distrito Federal, processo n. 0789949-37.2024.8.07.0016, em trâmite perante a il. 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento, o fazendo nos seguintes termos (ID 216556533 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por J. M. N. M., representado por Gardênia Pereira Mota, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o produto PIXUA CANABIDIOL FULL SPECTRUM 3000 MG - 100 MG/ML registrado na ANVISA como produto e padronizado pela SES/DF apenas para tratamento de epilepsia de difícil controle. Concedida a gratuidade de justiça à parte autora e determinada a emenda à inicial, ID 213780891, a parte autora requereu a juntada de negativa administrativa, ID 216540696. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA Inicialmente, pontuo que, apesar de os produtos à base de canabidiol não terem sido aprovados como medicamentos, possuem registro válido e atual na ANVISA (no 1.2568.0313.003-5) como produto, desde 19/2/2021. De outro lado, no Ofício 329/2023, de 12 de abril de 2023, a Diretoria de Assistência Farmacêutica prestou os seguintes esclarecimentos acerca do fornecimento de CANABIDIOL pela SES/DF: "Informamos que o iten CANABIDIOL 200MG/ME dispensado pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica-CEAF (ASA SUL: estação do metrô da 102-Sul; CEILÂNDIA: EQNM 18/20, bloco A e C, Área Especial na Praça do Cidadão e GAMA: Praça 01, s/n, Setor Leste), mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, exigidos pelo Protocolo Clínico da SES-DF e Nota Técnica N. 3/2022 - SES/SAIS/CATES/DIASF 110504639. No âmbito do Distrito Federal, o canabidiol é disponibilizado aos pacientes portadores de epilepsias refratárias (CIDs: G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8), nos casos específicos em que há evidência científica de eficácia para o produto, que são: · Epilepsia mioclônica severa da infância (Síndrome de Dravet); · Síndrome de Lennox-Gastaut; · Epilepsia associada a Esclerose tuberosa. Cabe reiterar que o Canabidiol 200mg/m1 padronizado pela SES/DF não está restrito a uma marca, sendo denominado pelo principio ativo, para que sua aquisição seja efetuada levando em consideração o principio da economicidade. De acordo com o artigo 99 da RDC, os produtos de Cannabis são designados pelo nome do derivado vegetal ou fitofármaco acompanhado do nome da empresa responsável pelo produto. Diante desse cenário foi feita uma consulta à Anvisa, por meio de e-mail enviado à agência, no qual foi questionado sobre a obrigatoriedade de se fazer constar na prescrição médica, o nome da empresa detentora da Autorização Sanitária. A resposta da Anvisa está no Anexo 1 desta Nota Técnica (95742958) e também segue descrita abaixo (os grifos são nossos): "Em atenção à demanda abaixo, muito bem descrita e fundamentada, enviada por esta DIASF - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/CATES/SAIS/SES-DF, esclarecemos que não há empecilho para que a prescrição de produtos de Cannabis, no âmbito do SUS ou da rede particular de atendimento ocorra por meio da Denominacão Comum Brasileira (DCB) da substância ativa, no 'caso de um fitofármaco como o canabidiol, ou da espécie veaetal Cannabis saliva, quando se tratar de extrato vegetal tal, na forma prevista pelo Art. 36 da Portaria SVS/MS ng 344/1998,sem especificar o nome do detentor da Autorização Sanitária." No presente caso concreto, a parte autora requer o fornecimento de produto a base de CANABIDIOL para tratamento de TEA, não contemplada no PCDT da SES/DF e com indicação de marca específica. Cuida-se, portanto, de pedido de dispensação de produto com registro válido na ANVISA, diferente daquele padronizado pela SES/DF e para tratamento de caso clínico não contemplado no PCDT. De outro lado, em que pese não se tratar de demanda relativa a medicamento, mas a produto, reputo aplicável por analogia os fundamentos do TEMA 106 do STJ. Por fim, conforme Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares". 1 _ Assim, considerando a maior complexidade da matéria, em face da necessidade de consulta ao NATJUS acerca dos requisitos dos Temas 106 do STJ, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu obrigação de fornecer produto a base de canabidiol, da marca específica, na forma prescrita no relatório ID 213729511, com custo anual estimado em R$ 8.000,00. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 3285 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3285.pdf/view) e 2813 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2813.pdf/view), anexas, o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis ao custeio da tecnologia. De outro lado, no relatório ID 213729505, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Ademais, conforme informado nas notas técnicas acima citada, há parecer da CONITEC desfavorável à incorporação da tecnologia e, conforme Enunciado 103 da VI Jornada de Saúde do CNJ: Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão de reapreciação do pedido de tutela de urgência (se o caso, conforme itens 3.1 a 4), prossiga-se com a tramitação, intimando-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Concedida a gratuidade de justiça à parte autora, ID 213780891. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 13 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Inconformado, o autor recorre. O agravante alega que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3, não verbal, apresentando sintomas como autoagressividade, instabilidade emocional e dificuldades de interação social. Apesar do uso de medicamentos tradicionais como Risperidona e Clorpromazina, e de acompanhamento multidisciplinar, o quadro permanece refratário. Afirma que, com o uso de cannabis medicinal, houve significativa melhora nos sintomas, com redução das crises de autoagressão e melhora na qualidade do sono e interação social. Argumenta que o custo elevado do tratamento (R$ 16.100,00 anuais) e a condição de hipossuficiência econômica tornam impossível a continuidade do tratamento sem a intervenção judicial, pois negado o fornecimento do medicamento pelo agravado. Ao final, o agravante pleiteia a concessão de tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento imediatamente, reformando a decisão de origem. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O pedido de concessão de tutela de urgência recursal exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, própria do exame das liminares, observa-se que o d. Juízo a quo determinou a elaboração de parecer técnico do NATJUS para melhor formação do convencimento acerca da controvérsia (CPC, art. 371), inclusive abrindo a possibilidade de reapreciação da tutela de urgência, após a apresentação da respectiva Nota Técnica. Quanto à alegada urgência, de relevo estatuir que, muito embora parte autora, ora agravante, seja portadora de doença grave e crônica (Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3,), certo é que não foi demonstrada nos autos urgência ou emergência que justifique superar a possibilidade de aguardar até 04/12/2024 (quando termina o prazo de 30 dias) pelo resultado do estudo técnico de seu caso pelo NATJUS, notadamente, considerando que está em tratamento com outras medicações e abordagens clínicas, de modo que não se ignora que possa ter ser beneficiado com a utilização do fármaco ora postulado, mas, para que possa haver ingerência na política pública de saúde pública, há de ser respeitados critérios, como a prévia consulta ao órgão técnico. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator